Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718413-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF nos autos n. 0705638-61.2024.8.07.0001 pela qual indeferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, decisão no seguinte teor: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas por ora sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. A questão de eventual atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos será reanalisada após a decisão sobre a garantia nos autos da execução. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.) no prazo de 5 dias, sob pena de ser considerada desistente da diligência” (ID 190763560, origem). Os embargos de declaração opostos por TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA foram rejeitados (ID 192570969). A agravante não recolheu o preparo e, dentre os pedidos formulados no recurso, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta que “não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua atividade”, o que pode ser comprovado “pelo balancete contábil anexado aos autos que demonstra um prejuízo acumulado de R$ 607.583,59” (ID58789240 – p.2/3). Consigna que “o patrimônio líquido está no montante de R$ 557.583,59 ( ), ou seja, menor do que o prejuízo acumulado, a tornar inequívoca a situação de vulnerabilidade financeira” (ID58789240 – p.3). E colaciona o balanço patrimonial do ano de 2023 (ID58789250). É o relatório. Decido. O benefício da gratuidade de justiça é assegurado pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”). Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'. 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). No mesmo sentido, esta 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ)” (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos, verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça já foi indeferido pelo julgador de origem (decisão de ID186899433), tendo sido destacado o fato de que o balanço patrimonial apresentado pela agravante “não está assinado por profissional de contabilidade” e que “apesar de a empresa apresentar expressivo prejuízo acumulado, fechou o ano de 2023 com R$ 165 mil em disponibilidades de caixa, R$ 493 mil em estoque, R$ 265 mil em terreno e edifícios, além de R$ 157 mil, R$ 138 mil, R$ 61 mil e R$ 74 mil respectivamente em móveis e utensílios, máquinas, veículos e equipamentos de informática”. E isto, “somado ao fato de se tratar de empresa atuante e estar patrocinada por advogado particular, denota sua capacidade de arcar com as custas de ingresso sem prejuízo de sua própria subsistência” (decisão de ID186899433). Efetivamente, análise de referido documento contábil (ID58789250) autoriza a conclusão a que chegou o julgador de origem. Ou seja, o balanço patrimonial do ano de 2023 (ID58789250) que não foi assinado por profissional de contabilidade, embora a informação de prejuízo acumulado, também traz dados no sentido de o ano ter sido fechado com números expressivos de mercadorias em estoque para revenda, patrimônio imobilizado, móveis, utensílios, máquinas, veículos, equipamentos e ferramentas. E isto não se presta a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Por fim, registre-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, o valor do preparo para interposição de agravo de instrumento é R$44,13 (anexo da Resolução 1/2023). Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro a gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o do Código de Processo Civil). Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora